Tribunal: STF
Processo: RHC 192417
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. 



    SITUAÇÃO JURÍDICA – CORRÉU – IDENTIDADE – AUSÊNCIA. É possível a condenação, em processo no qual absolvido corréu acusado do mesmo crime, ausente identidade de situações jurídicas. 



    PROVA – CONTRADITÓRIO. É harmônica com o direito decisão que remete a dados colhidos na fase pré-processual e faz-se baseada em elementos submetidos ao contraditório – artigo 155 do Código de Processo Penal.